Tribunal: TJBA
Processo: 8011026-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011026-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAMAR SILVA DA ROCHA

Advogado(s)
:
DANIEL TELES CARVALHO MACHADO

AGRAVADO: ANDRESSA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PORCINA ALVES MOREIRA, VALDINO MENDES DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FASE DE CONHECIMENTO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO NÃO CONFIGURADO. DOENÇA GRAVE DO CAUSÍDICO DA PARTE RÉ. INTERNAÇÃO NO EXTERIOR. ALTA MÉDICA ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DE ATUAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO EM OUTROS PROCESSOS NO MESMO PERÍODO. JUSTA CAUSA AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR O MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O artigo 525, parágrafo 1, do Código de Processo Civil (CPC) delimita as matérias oponíveis em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, obstando a rediscussão de mérito acobertado pela coisa julgada material (artigo 502 do CPC), ressalvada a ocorrência estrita de vícios transrescisórios, a exemplo da inexistência de citação, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixa que a doença do advogado único só constitui justa causa (artigo 223, parágrafo 1, do CPC) apta a ensejar a nulidade de atos processuais e reabertura de prazos se restar cabalmente demonstrada a total e absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato.

3.Inexistindo a incapacidade total no lapso temporal crítico para a defesa, a revelia decretada é válida e a sentença transitada em julgado torna-se imutável pela via estreita da Impugnação, atraindo a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
. Mantêm-se as deliberações sobre a partilha do imóvel (50% para cada parte) e o pagamento de aluguéis estipulados.

4.Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011026-67.2025.8.05.0000, figurando como Agravante ITAMAR SILVA DA ROCHA e como Agravada ANDRESSA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .